Tribunal: TJMT
Processo: 1001071-48.2020.8.11.0095
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001071-48.2020.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DIEGO DA SILVA - CPF: 045.598.091-86 (APELADO), OSVALDO CEBALHO SILVA - CPF: 045.312.491-78 (APELADO), ANDERSON DE OLIVEIRA - CPF: 021.949.591-22 (APELADO), MICHELLI REGINA PEREIRA - CPF: 050.013.991-14 (APELANTE), FERNANDO DE MORAES ALMEIDA - CPF: 053.147.831-93 (ADVOGADO), CRISTIANE SILVERIO - CPF: 010.227.001-54 (APELANTE), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), ROSIMEIRE SILVERIO - CPF: 027.589.281-67 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE SILVERIO - CPF: 010.227.001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001071-48.2020.8.11.0095

APELANTE: MICHELLI REGINA PEREIRA, ROSIMEIRE SILVERIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
RECURSO DE ROSIMEIRE SILVÉRIO
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – ACOLHIMENTO PARCIAL – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS A EVIDENCIAR A SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – MANTIDA A CONDENAÇÃO EM RAZÃO DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLIGIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – CABIMENTO – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 52 –
APELO DE MICHELLI REGINA PEREIRA
– EXISTÊNCIA DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – AUMENTO DA PENA MÍNIMA PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL INFRINGIDO À FRAÇÃO DE 1/6 – PRECEDENTES – TRÁFICO PRIVILEGIADO – NATUREZA DA DROGA UTILIZADA NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES – INADMISSIBILIDADE –
BIS IN IDEM
–
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – FIXAÇÃO PELO JUIZ DA CAUSA –
RECURSOS PROVIDOS EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Há violação ao domicílio e, de consequência, nulidade das provas obtidas, quando ausentes fundadas razões a justificar a situação de flagrante delito dentro da residência.

“[...] A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’
(STF, RE 1298036/RS).

No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de ‘prosseguimento ininterrupto às diligência’ (STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses [...]”
[
TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021].

Mesmo reconhecida a nulidade das provas obtidas no interior do domicílio de uma das acusadas, deve ser mantida a condenação quando comprovada a prática do crime de tráfico pelas provas coligidas na instrução criminal, em especial pela delação da corré e pela apreensão de drogas em outra residência.

“A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa, ressalvada a possibilidade de incremento maior nas hipóteses em que haja justificativa e motivação idônea para tanto, o que não ocorreu na espécie. Assim, à míngua da existência de elemento especial que justifique, no caso, a exasperação em fração superior à de 1/6 para cada vetorial negativa, deve a pena-base do paciente ser aumentada, na primeira fase do cálculo dosimétrico, para 16 anos de reclusão”
[STJ, HC 588.703/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021].

“A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. Inadmissível considerar separadamente, em fases distintas da dosimetria da pena, a natureza e a quantidade, por constituírem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto – natureza e quantidade – será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador. Detectada a ocorrência de
bis in idem
por terem as instâncias anteriores valorado negativamente a quantidade da droga na primeira fase e a sua natureza na terceira fase da dosimetria. A jurisprudência dominante desta Suprema Corte é no sentido de que as circunstâncias da natureza e da quantidade de droga apreendida com o acusado de tráfico devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases da dosimetria da pena. Precedentes”
[STF, RHC 169343 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 25-06-2021 PUBLIC 28-06-2021].

“Não é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)”
[Enunciado Orientativo n. 52].

Os honorários advocatícios fixados em favor do causídico no ato de sua nomeação ou na sentença abrangem sua integral atuação, contando, obviamente, com a interposição do(s) recurso(s) necessário(s) para salvaguardar os interesses do réu.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001071-48.2020.8.11.0095

APELANTE: MICHELLI REGINA PEREIRA, ROSIMEIRE SILVERIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por Rosimeire Silvério e Michelli Regina Pereira, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, que condenou a primeira à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 500 dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e a segunda à reprimenda de 4 anos e 4 meses de reclusão e 433 dias-multa, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A defesa de Rosimeire Silvério suscita, em preliminar, a nulidade das provas obtidas na busca domiciliar.

No mérito, postula a absolvição com fundamento na ausência de provas bastantes para condenação.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Demanda, por fim, o arbitramento dos honorários advocatícios em razão da confecção do presente recurso.

A apelante Michelli Regina Pereira busca o redimensionamento da reprimenda imposta, com a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, e a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos.

Pede, ainda, que a pena de multa guarde consonância com a pena privativa de liberdade aplicada.

A Promotoria de Justiça da Comarca de Paranaíta requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José de Medeiros, opina pelo provimento parcial do recurso de Michelli Regina Pereira, e pelo desprovimento do apelo de Rosimeire Silvério, com providência de ofício.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001071-48.2020.8.11.0095

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR SUSCITADA PELA DEFESA DE ROSIMEIRE SILVÉRIO

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que os Policiais Militares receberam a informação de que
“havia chegado uma considerável quantidade de substância análoga à pasta-base de cocaína”
, cujo entorpecente se encontrava na residência da suspeita Michelli.

Os policiais localizaram as drogas dentro de uma bolsa marrom que se encontrava no guarda-roupas de Michelli.

Michelli, por sua vez, no momento de sua apreensão, asseverou que estava apenas guardando os entorpecentes para Cristiane e Rosimeire, razão pela qual os policiais se dirigiram até à residência destas.

A apelante Rosimeire não se encontrava em sua residência, e mesmo assim os policiais ingressaram no imóvel e encontraram algumas porções análogas à pasta-base embaladas e prontas para o comércio.

Destaque-se, ainda, que a ação policial na residência de Rosimeire foi acompanhada por um vizinho, Jean da Silva Castro, arrolado no boletim de ocorrência, que, entretanto, não foi inquirido perante a autoridade policial, tampouco em juízo.

A despeito das providências adotadas pelas autoridades policiais, asseverando que ingressaram na residência da apelante Rosimeire Silvério sem autorização judicial por se tratar de situação de flagrante, entendo que procede a pretensão defensiva.

Digo isso porque, segundo asseverado pelos policiais militares ouvidos na fase judicial, as informações recebidas davam conta de que a droga estava escondida na residência de Michelli, não mencionando o nome de Rosimeire Silvério.

Somente após a detenção de Michelli é que surgiu o nome da acusada Rosimeire, uma vez que se imputou a ela a propriedade da substância entorpecente apreendida.

Nas duas oportunidades em que foi inquirida, Michelli asseverou que Rosimeire Silvério deixou consigo a droga apreendida, como se extrai de excerto de seu depoimento extrajudicial:

“Que a droga foi deixada na casa pela pessoa de ROSIMEIRE SILVÉRIO – popular Rose –, no sábado 22/08, no período da noite, sendo que ela chegou ao local a pé, a droga estava enrolada em um casaco vermelho; QUE ROSE pediu que abrisse a bolsa, em seguida ela introduziu as drogas; QUE guardou a droga no interior da bolsa na casa que mora e para isso ganharia o valor de R$ 1.000,00 (mil reais); QUE na segunda-feira, 24/08, no período da tarde, ROSE esteve em sua casa sozinha, pegou uma boa quantidade de maconha e pasta-base, deixou o local sem dizer onde ela iria
(sic)
[...]; QUE não realizou venda de drogas, somente guardou e quando ROSE precisava, ela ia na casa, entrava, pegava a droga e saía (sic) [...]”.

Em juízo, Michelli confirmou sua versão dizendo que recebeu a droga de Rosemeire e que, em contrapartida, receberia a importância de R$ 1.000,00 [mil reais].

Não obstante a afirmação de Michelli no sentido de que estava guardando a droga a mando de Rosimeire, não existe nenhuma evidência concreta que na residência desta haveria mais entorpecentes, a justificar a entrada dos policiais.

Efetivamente não havia qualquer base empírica que autorizasse o ingresso dos policiais sem o competente mandado, porquanto o único fato concreto do envolvimento de Rosimeire era a delação feita por Michelli de que estava guardando a droga para ela.

Com base nessa informação, os policiais apenas supuseram que nas casas de Cristiane e de Rosemeire poderiam encontrar mais drogas, tanto que na residência da primeira [Cristiane] não foi localizado nenhuma substância ilícita.

Conquanto os policiais tenham obtido êxito em encontrar, dentro do cesto do banheiro da residência de Rosemeire, uma sacola com algumas porções análogas à pasta-base de cocaína e também de maconha, não se põe dúvida que não houve nenhuma diligência prévia ou posterior a comprovar o envolvimento entre Michelli e a apelante.

Ainda que Michelli tenha afirmado ao PM Osvaldo Cebalho da Silva que na residência de Rosimeire havia mais drogas, entendo que a simples palavra da corré, sem qualquer outra evidência concreta, não possui força suficiente a autorizar a invasão domiciliar, notadamente quando a suspeita sequer se encontrava em sua casa.

Apesar de a inviolabilidade de domicílio não constituir direito absoluto, não havia, a meu sentir, naquele momento, fundadas razões que comprovassem a situação de flagrância naquela residência a justificar a ação policial.

Nesse sentido:

“[...] A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’
(STF, RE 1298036/RS).

No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de ‘prosseguimento ininterrupto às diligência’ (STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses [...]”
[1]
.

Entretanto, na hipótese vertente, apesar de reconhecida a nulidade da busca domiciliar realizada, não há falar em absolvição de Rosimeire Silvério, uma vez que sua condenação não foi lastreada apenas na droga encontrada em sua residência, mas, sobretudo, na substância entorpecente encontrada com a corré Michelli, cuja entrada no domicílio foi franqueada e acompanhada por seu ex-convivente, Anderson de Oliveira.

Nesse diapasão,
acolho parcialmente
a preliminar suscitada pela defesa de Rosimeire Silvério apenas para declarar a nulidade da busca ocorrida em seu domicílio, sem, contudo, absolvê-la, pois, conforme veremos abaixo, há provas de que as drogas encontradas na residência de Michelli Regina Pereira lhe pertenciam.

DO MÉRITO

Pesa contra as apelantes,
Rosimeire Silvério
e
Michelli Regina Pereira
, e também em face de Cristiane Silvério, a prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“No dia
25 de agosto de 2020
, por volta das
23h30min
., na residência particular, localizada na Rua 409, n. 527, bairro industrial, na cidade e Comarca de Paranaíta, as denunciadas
Cristiane Silvério
,
Rosimeire Silvério
e
Michelli Regina Pereira
, em comum acordo e cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
guardavam
,
mantinham em depósito
, para fins de mercancia ou para entregar a consumo, ainda que gratuitamente
substância análoga à pasta-base de cocaína
acondicionada em
35 (trinta e cinco) porções totalizando 415,00 (quatrocentos e quinze gramas)
;
08 (oito) papelotes, substância análoga a maconha totalizando 22,60 (vinte e dois gramas e sessenta centigramas)
; e
1 (um) tablete de substância análoga maconha totalizando 293,70 (duzentos e noventa três gramas e setenta centigramas)
, consoante termo de exibição e apreensão de fls. 47-IP, laudo de constatação de drogas de fls. 74/77-IP, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta no caderno investigativo, que os Policiais Militares receberam
denúncia anônima
relatando que haviam chegado uma
quantidade considerável de entorpecentes
de pasta-base de cocaína na região de Paranaíta e, que
estaria guardada na residência da denunciada Michelli
.

Na sequência, a guarnição em posse das informações, diligenciaram para apurar o fato delatado. Ao chegar na residência da acusada Michelli, depararam com ex-convivente da mesma Sr. Anderson.

Ao realizar busca domiciliar, foi localizado no armário da denunciada Michelli, uma bolsa, cor marrom,
havia diversas porções análogas a pasta base de cocaína
,
além de uma porção grande de substância análoga a maconha
, ambas embaladas e pesadas para comercialização.

A guarnição ao indagar a testemunha o Sr. Anderson acerca dos entorpecentes, o mesmo relatou que não possui conhecimento daquele ilícito, indicando onde poderia localizar a acusada Michelli.

Em ato contínuo, a guarnição deslocou-se até a local onde poderia encontrar a denunciada Michelli.

Ao chegar no local, lograram êxito em localizar a acusada Michelli. Ao ser questionada acerca dos entorpecentes localizados em sua residência, relatou que
havia recebido das denunciadas Cristiane e Rosimeire
explicando, inclusive que sua função era
guardar os ilícitos
.

Em continuidade, os policiais militares diligenciaram até a residência das acusadas Cristiane e Rosimeire. Chegando lá, localizaram a denunciada Cristiane.

Consta que no domicílio da denunciada
Rosimeire não foi localizado nenhuma pessoa
. Entretanto,
no banheiro, localizaram algumas porções de substância análoga a maconha, bem como de pasta-base
, embaladas prontas para comércio.

Foram apreendidas
35 porções
, condicionadas em papelotes de substância análoga pasta-base de cocaína,
8 papelotes de maconha
e
1 tablete de entorpecente análoga a maconha
, conforme termo de apreensão de fls. 47- IP.

A denunciada Cristiane perante autoridade policial negou qualquer envolvimento no crime em comento, inclusive, que faz uso de tornozeleira eletrônica, em prisão domiciliar, não podendo sair da residência, assim como estar associada aos traficantes ou realizando venda de drogas.

Já denunciada
Michelli confessou perante a autoridade policial que guardou os entorpecentes em sua residência a pedido da denunciada Rosimeire
,
in verbis
:

‘[...] que
a droga foi deixada na casa pela pessoa de ROSIMEIRE SILVÉRIO – popular ROSE
, no sábado 22/08, no período da noite, sendo que ela chegou ao local a pé, a droga estava enrolada em um casaco vermelho; Que
ROSE pediu que abrisse a bolsa, em seguida ela introduziu as drogas
; Que guardou a droga, no interior da bolsa na casa que mora, e para isso ganharia o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais); Que na segunda-feira – 24/08, no período da tarde,
ROSE esteve em sua casa, sozinha, pegou uma boa quantidade de maconha e pasta-base
, deixou o local sem dizer onde ela iria
(sic)
; [...]”.(Termo de declaração fls. 31/33-IP).

Logo as denunciadas Cristiane Silvério, Rosimeire Silvério e Michelli Regina Pereira associaram-se para realizar a mercancia no Município de Paranaíta, delegando as funções para cada acusada”.

Encerrada a instrução processual, o magistrado de origem absolveu Cristiane Silvério de todas as imputações, e condenou as acusadas Michelli e Rosemeire pelo crime de tráfico, absolvendo-as em relação ao delito de associação para o tráfico, conforme se infere de trecho da sentença hostilizada:

“Em análise ao feito, nota-se que, em diligência investigativa realizada em 25/08/2020, policiais desta urbe
lograram êxito em localizar, no interior da residência da acusada Michelli Regina Pereira, pequenas porções análogas à pasta-base de cocaína acondicionadas em sacos plásticos e substância análoga a maconha
.

Detida em flagrante a
ré Michelli Regina Pereira afirmou em solo policial que a droga encontrada em sua residência pertencia as acusadas Rosemeire
e Cristiane, aduzindo para tanto que
guardou a droga no interior da bolsa na casa que mora e que para isso ganharia a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais)
e que que na segunda feira 24/08, no período da tarde, ROSE esteve em sua casa, sozinha, pegou uma boa quantidade de maconha e pasta base.

Em Juízo, sob o crivo do contraditório, a ré Michelli Regina negou o envolvimento da acusada Cristiane Silvério, vejamos:

‘(...)
JUIZ
: Esses fatos são verdadeiros?

ACUSADA MICHELLI
: Sim.

JUIZ
: A senhora guardava essa droga para a senhora ou a mando da Cristiane e da Rosimeire?

ACUSADA MICHELLI
: A mando da Cristiane e Rosimeire.

JUIZ
: Quanto a senhora tinha de drogas guardadas?

ACUSADA MICHELLI
: Olha eu não sei ao todo quanto que tinha.

JUIZ
: Como foi que a senhora teve acesso a essa droga? A senhora foi buscar ou foi entregue a senhora?

ACUSADA MICHELLI
: Isso, eu só ia guardar mesmo.

JUIZ
: A senhora foi buscar essa droga ou ela foi entregue?

ACUSADA MICHELLI
: Ela foi entregue na porta da minha.

JUIZ
: Quem foi que entregou essa droga para a senhora?

ACUSADA MICHELLI
: Foi a Rosimeire. (...)

JUIZ
: A senhora ia receber algum valor para guardar essa droga ou recebeu?

ACUSADA MICHELLI
: Sim, eu ia receber.

JUIZ
: A senhora ia entregar essa droga para outra pessoa ou só ia guardar mesmo?

ACUSADA MICHELLI
: Não, eu não ia entregar para ninguém.

PROMOTOR
: A senhora disse que quem entregou a droga foi a Rosimeire e outra hora fala que foi a Cristiane e a Rosimeire, afinal de contas a Cristiane tem envolvimento com esse fato ou não?

ACUSADA MICHELLI
: Não. Foi da Rosimeire.

PROMOTOR
: Por que que a senhora disse que recebeu da Rosimeire e da Cristiane. A senhora acabou de dizer?

ACUSADA MICHELLI
: Foi a Rosimeire.

PROMOTOR
: E qual o envolvimento da Cristiane com esse fato?

ACUSADA MICHELLI
: Nenhum.

PROMOTOR
: Porque a senhora acabou de dizer que recebeu da Rosimeire e da Cristiane? A senhora sabe se elas trabalham juntas ou são sócias?

ACUSADA MICHELLI
: Olha eu não sei, eu peguei da Rosimeire. (...) (sic)”.

A acusada Rosimeire Silvério negou a participação na empreitada delituosa, asseverando, em juízo, que conhecia Michelli apenas “de vista”, mas não mantinha amizade e nunca entregou droga a ela.

Entretanto, não há qualquer indício veemente ou elemento concreto a demonstrar que Michelli tenha mentido nas oportunidades em que foi inquirida, incriminando Rosemeire falsamente.

Não há nenhuma evidência de que Michelli possuísse qualquer animosidade com Rosemeire, a ponto de indicá-la, de maneira inverídica, como proprietária da droga encontrada em sua residência.

Pelo contrário.

Nas oportunidades em que foi ouvida, a acusada Michelli Regina manteve-se firme em sua versão, consignando que recebeu a droga de Rosimeire Silvério na porta de sua residência, ficando responsável por sua guarda, e que receberia, em contrapartida, a importância de R$ 1.000,00 [mil reais].

De mais a mais, vale ressaltar que apesar de reconhecida a nulidade da busca domiciliar na residência da apelante Rosimeire Silvério, deve ser mantida sua condenação em razão da droga, que lhe pertencia, apreendida na casa de Michelli Regina Pereira.

Nesse diapasão, a manutenção da condenação imposta às apelantes é medida que se impõe.

No que tange ao pleito de redimensionamento formulado pela defesa de Michelli Regina Pereira, verifica-se que o magistrado de origem exasperou a reprimenda basilar em 1 ano e 8 meses acima do mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal infringido, fixando-a em 6 anos e 8 meses de reclusão, por considerar desfavorável a natureza da droga apreendida [cocaína].

Ocorre que
“a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável, exceto quando houver fundamentação concreta que justifique o aumento em patamar superior”
[STJ, AgRg no AREsp 484.057/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018].

Nesse mesmo sentido:

“[...] 5. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa, ressalvada a possibilidade de incremento maior nas hipóteses em que haja justificativa e motivação idônea para tanto, o que não ocorreu na espécie. Assim, à míngua da existência de elemento especial que justifique, no caso, a exasperação em fração superior à de 1/6 para cada vetorial negativa, deve a pena-base do paciente ser aumentada, na primeira fase do cálculo dosimétrico, para 16 anos de reclusão [...]”
[2]
.

Assim, redimensiono a reprimenda basilar para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, o juiz de origem reconheceu a atenuante da confissão espontânea. Por essa razão, e por força do teor da Súmula 231 do STJ, fica a pena intermediária fixada em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, o magistrado reconheceu a minorante do tráfico privilegiado [art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas], reduzindo a pena à fração intermediária de 1/4 [um quarto], haja vista a
quantidade
de cocaína apreendida [415 gramas], como se vê:

“Como ficou estabelecida a incidência da natureza na fixação da pena-base, maneja-se, neste momento, a quantidade.

415 gramas de cocaína é quantia alta
, estando longe de ser ‘pequena’ quantidade, de forma que a redução deve se aproximar do patamar mínimo. Como a previsão é 2/3 a 1/6, DEFINE-SE A REDUÇÃO EM 1/4, chegando-se ao patamar de 4 anos e 4 meses de reclusão”.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo juízo de origem, visualizo demonstrada, indene de dúvidas, a ocorrência de
bis in idem
.

Digo isso porque o juiz majorou a pena-base [1ª fase] em razão da natureza da droga apreendida.

Contudo, na terceira fase, ele utilizou novamente a natureza da droga para justificar a aplicação da fração intermediária de 1/4 ao consignar que
“415 gramas de cocaína é quantia alta”
.

Por mais que o magistrado tenha pretendido separar a natureza [na primeira fase] da quantidade [na terceira], ele acabou por baralhá-los ao escolher a fração da minorante do tráfico privilegiado.

Além disso, entendo que
“A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. 3. Inadmissível considerar separadamente, em fases distintas da dosimetria da pena, a natureza e a quantidade, por constituírem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto – natureza e quantidade – será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador. 4. Detectada a ocorrência de
bis in idem
por terem as instâncias anteriores valorado negativamente a quantidade da droga na primeira fase e a sua natureza na terceira fase da dosimetria. 5. A jurisprudência dominante desta Suprema Corte é no sentido de que as circunstâncias da natureza e da quantidade de droga apreendida com o acusado de tráfico devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases da dosimetria da pena. Precedentes”
[3]
.

Nesse diapasão, diminuo a pena à fração máxima de 2/3 [dois terços], ficando a apelante
Michelli Regina Pereira
definitivamente condenada à pena de
1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa
, mantido o regime aberto para início de seu cumprimento, com a possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução.

De outro giro, embora a defesa de
Rosimeire Silvério
tenha postulado apenas o reconhecimento do tráfico privilegiado, entendo que deve ser revista, de ofício, a reprimenda basilar imposta pelo juízo de origem, uma vez que
“enfrentados os limites das razões recursais, constitui
dever ínsito do Tribunal em Apelação
, por derivação de seu papel revisional,
aplicar a pena justa
”
[4]
.

Na hipótese vertente, o magistrado sopesou de modo desfavorável a natureza da droga apreendida.

Entretanto, fixou a pena-base em 6 anos e 8 meses de reclusão, ou seja, 1/3 [um terço] acima da reprimenda prevista no preceito secundário do tipo penal infringido.

Com efeito, valendo-me dos mesmos argumentos aduzidos acima, redimensiono a reprimenda basilar para 5 anos e 10 meses de reclusão, porém mantenho a pena pecuniária em 500 dias-multa, a fim de se evitar a
reformatio in pejus
.

Na terceira fase dosimétrica, o magistrado deixou de reconhecer a figura do tráfico privilegiado, ao justificar que a ré se dedica a atividades criminosas, haja vista a existência de ações penais em andamento.

No entanto, é cediço que o STJ
“alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal, passou a adotar a orientação de que ‘inquéritos policiais e/ou ações penais ainda sem a certificação do trânsito em julgado não constituem fundamento idôneo a justificar o afastamento do redutor descrito no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em observância ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade’ (AgRg no HC 641.362/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021) [...]”
[5]
.

Não foram por outras razões que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício alterou a redação do Enunciado n. 52, afastando, assim, a possibilidade de considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado.

Forte em tais razões, acolho a pretensão recursal para o fim de reconhecer o tráfico privilegiado em favor da apelante,
Rosimeire Silvério
, e valho-me dos mesmíssimos argumentos alhures mencionados para aplicar a fração máxima de 2/3 [dois terços], fixando-lhe a reprimenda definitiva de
1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, e 166 dias-multa
, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o
aberto
, com possibilidade de substituição por restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução.

Por derradeiro, entendo que não procede a pretensão deduzida pelo defensor nomeado na defesa das rés Cristiane Silvério e Rosimeire Silvério, quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em razão do recurso interposto.

Conforme bem salientou o juízo de origem, os honorários fixados em favor do causídico [16 URHs] abrangeram
“sua atuação em toda a ação penal”
, contando, obviamente, com a interposição do recurso de apelação.

Destarte, sem desmerecer o zelo demonstrado pelo advogado nomeado, constata-se que os serviços prestados foram devidamente remunerados.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
MICHELLI REGINA PEREIRA
para redimensionar sua reprimenda definitiva para
1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa
, mantido o regime aberto para início de seu cumprimento, com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução. De igual modo,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
ROSIMEIRE SILVÉRIO
, a fim de lhe fixar a pena final de
1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão
, e
166 dias-multa
, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o
aberto
, com possibilidade de substituição por restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução.

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021.

[2]
STJ, HC 588.703/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021.

[3]
STF, RHC 169343 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 25-06-2021 PUBLIC 28-06-2021.

[4]
TJMT, Ap. 88645/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017.

[5]
STJ, AgRg no AREsp 1892962/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022